Tribunal: TCU
Processo: 003.990/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária do Ministério da Cultura, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Santa Rita/PB, no âmbito do Termo de Compromisso 0363410-26/2011/MINISTÉRIO da CULTURA/CAIXA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), na qualidade de mandatária do Ministério da Cultura, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Santa Rita/PB, no âmbito do Termo de Compromisso 0363410-26/2011/Ministério da Cultura/Caixa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Marcus Odilon Ribeiro Coutinho da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Reginaldo Pereira da Costa e Severino Alves Barbosa Filho, e condená-los, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Reginaldo Pereira da Costa: Data Valor (R$) 26/5/2015 29.127,40 9.2.2. Sr. Severino Alves Barbosa Filho: Data Valor (R$) 31/8/2013 43.158,91 19/12/2013 88.037,42 20/1/2014 57.894,15 2/5/2014 77.797,31 10/6/2014 156.395,98 20/8/2014 120.172,96 24/11/2014 185.030,34 22/12/2014 67.638,66 8/4/2015 28.089,91 9.3. aplicar aos Srs. Reginaldo Pereira da Costa e Severino Alves Barbosa Filho, de forma individual, a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Sr. Severino Alves Barbosa Filho, 150.000,00 Sr. Reginaldo Pereira da Costa 5.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim à Caixa, para ciência.